Tribunal: STF
Processo: HC 168031
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXCESSIVA DEMORA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. PRECEDENTES.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa. Precedentes.



    2. No caso, as peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de comprovar desídia do Poder Judiciário que justifique o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que se trata de feito complexo e com pluralidade de réus.



    3. Agravo regimental desprovido.